Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HERDEIROS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DO ESBOÇO DE PARTILHA. RITO PROCESSUAL DO INVENTÁRIO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS SOBRE O TESTAMENTO. SUPOSTAS DOAÇÕES INOFICIOSAS. ANÁLISE. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO.
1. A partilha na forma determinada pelo juízo sucessório, entre os herdeiros necessários, é medida que segue os ditames do arts. 647 e seguintes do CPC/15. Para tanto, é imprescindível a apresentação das últimas declarações e do esboço de bens a partilhar.
2. Nos termos do art. 612 do CPC/15, o juízo sucessório “decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
3. A alegação dos Agravantes de que compete ao juízo cível a análise das questões aventadas pela herdeira Agravada não prospera no presente momento processual, pois o juízo sucessório está somente impulsionando e instruindo o inventário, nos termos das disposições do CPC/15.
4. Eventual complexidade de questões suscitadas pelos herdeiros, relativas à caducidade do testamento e à realização de doações inoficiosas pelo autor da herança, devem ser apreciadas pelo juízo sucessório na fase processual recomendada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.